Tribunal: TJES
Processo: 5000419-51.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000419-51.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA ASSIS DA SILVA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA. DÍVIDA. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REGULARIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4919554).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VERÔNICA ASSIS DA SILVA
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus as benesses da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser conhecido e provido com a procedência dos pedidos iniciais;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que não é imprescindível a inscrição do advogado na seccional do Estado de atuação.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da questão prende-se em apurar se o débito e a inclusão do nome da recorrente no rol de inadimplentes são devidos e, em caso negativo, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pelo indeferimento da petição inicial ao argumento de que a parte autora, e aqui recorrente, não regularizou o feito de forma que não apresentou documento indispensável à lide, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

A recorrente, por sua vez, afirma que não há irregularidade processual.

Sem maiores delongas, destaca-se dos autos despacho atestando o recebimento da petição inicial por preencher os requisitos legais (ID. 4919171), após o cumprimento por parte da aqui recorrente de intimação para apresentação dos documentos indispensáveis ao feito (IDs. 4919168 e 4919169).

Insta consignar que não há como exigir da recorrente prova de fato negativo, qual seja a comprovação de que ela não contratou os serviços que ensejaram no débito em discussão nos autos, bem como de prova hábil de que seu nome se encontra inscrito no rol de inadimplentes junto à órgãos de proteção ao crédito.

Nessa esteira, compete à recorrida a comprovação de existência de negócio jurídico válido a ensejar a cobrança da dívida, bem como a inclusão do nome da recorrida no rol de inadimplentes, decorrente do inadimplemento.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, eis que a recorrida comprovou nos autos que houve a contratação de serviços, com negativação por débito não adimplido.

A recorrida ao trazer os “
prints
” da tela com o fito de comprovar suas alegações, esclareceu sobre a legitimidade da conduta adotada pela fornecedora dos serviços, pois, ainda que produzidas unilateralmente, foram corroboradas por outros elementos de prova dos autos.

Assim, do que se observa, é que existe
lastro probatório mínimo para que a recorrida tenha exigido o débito, bem como incluído o nome da recorrente no rol de inadimplentes.

Por conseguinte, ao “surpreender” a recorrente com a conduta de incluir seu nome no rol de inadimplentes, em razão do débito mencionado, agiu no exercício regular do direito.

A propósito, a colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - DÍVIDA EXISTENTE - INCLUSÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - LEGALIDADE - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO CONSEQUENTE DÉBITO NEGATIVADO
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - FATO INCONTROVERSO- NEGATIVAÇÃO DEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. - Tendo a parte requerida colacionado aos autos prova hábil a comprovar a efetiva pactuação de contrato de prestação de serviços de telefonia, e as suas respectivas faturas não pagas, fato este que gerou o débito negativado, inexiste falha no serviço por aquela prestado, consubstanciando-se em exercício regular de seu direito de incluir os dados do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, com a extirpação do dever de indenizar - Constatando-se que houve a dedução de pretensão contra fato incontroverso; alteração da realidade dos fatos e utilização do processo, pela parte autora, para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento ilícito), resta caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I, II e III, do Novo CPC, a impor a sua condenação nas penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma legal. Vv. Constitui litigância de má-fé o fato de a parte alterar a verdade dos fatos e usar o processo para objetivo ilegal, o que impõe a aplicação da multa em valor superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa. (Desembargadora Cláudia Maia). (TJ-MG - AC: 10000205778913001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021) (original sem destaque).

Desse modo, a inclusão do nome da recorrente no rol de inadimplentes é lícita, especialmente porque nos autos não ficou evidenciada qualquer espécie do contrário.

No tocante a extinção da presente demanda ao argumento de representação irregular ante a ausência de inscrição suplementar do patrono da recorrente nos quadros da OAB do Espírito Santo, patrocinando mais de 05 causas por ano no estado, entendo que não merece prosperar.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento no sentido de que a falta de inscrição do advogado na subseção em que atua não acarreta vício de representação, eis que se trata de determinação de natureza administrativa, originária da OAB, em nada afetando a capacidade postulatória do advogado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84⁄STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375⁄STJ.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. "
A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados
" (AgRg no REsp 1.398.523⁄RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5⁄2⁄2014).

3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).

4. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84⁄STJ).

5. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375⁄STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento. (sem grifos no original)

Assim, verifico tratar-se de questão a ser pautada na esfera administrativa/disciplinar, o que não inabilita o profissional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença proferida pelo Juízo
a quo
para reconhecer a inexistência de vício de representação pelo patrono da recorrente, julgando improcedentes os demais pedidos.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)